Tribunal: TJDFT
Processo: 0751143-64.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO A SAÚDE. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. PAGAMENTO DAS DESPESAS EM HOSPITAL PARTICULAR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que indeferiu o pedido para imputar ao Distrito Federal a responsabilidade do adimplemento das despesas particulares, contraídas pela parte autora e julgou extinto o processo em razão da superveniente perda do objeto, uma vez que a internação, objeto da lide, não mais se faz necessária.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, narrou ter procurado hospital particular em razão de dores e, em virtude da gravidade do caso, passou a necessitar de cuidados em leito de UTI. Informou que tanto os familiares quanto o hospital tentaram a transferência para a rede pública, sem sucesso, em razão da ausência de vagas. Aduziu não possui plano de saúde e não reúne condições de arcar com os custos da internação. Pugnou, inclusive, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, pela imediata inserção na fila da regulação e transferência para UTI de hospital público, e enquanto não seja possível a transferência, que fosse mantido em hospital particular às expensas do poder público.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Foram ofertadas contrarrazões (ID 57887191). Gratuidade deferida, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Manifestou-se o Ministério Público pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 58191725).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto ao pedido de assunção, pelo poder público, das despesas com internação hospitalar em rede privada.
5. Em suas razões recursais, o requerente reafirma ter necessitado de atendimento hospitalar com atendimento em leito de UTI, porém não possui condições financeiras de arcar com o tratamento adequado que necessita. Narra ter ajuizado a demanda no dia da internação emergencial (9/09/2023), oportunidade em que o recorrido foi devidamente cientificado acerca da necessidade de internação em leito de UTI pública. Aduz que há entendimento consolidado desta Corte quanto à obrigação do Estado em arcar com as despesas hospitalares a partir da inscrição na Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH). Noticia ter permanecido em UTI privada até o dia 12/09/2023. Requer o provimento do recurso a fim de que seja reformada a sentença, nos termos da inicial.
6. O direito à saúde encontra-se assegurado nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal de 1988, sendo dever do Estado garantir, por meio de políticas sociais e econômicas, “o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”, tratando-se de verdadeira proteção à dignidade humana.
7. Em razão do dever constitucional, o Distrito Federal é responsável pela gestão e manutenção da estrutura que garanta o pleno funcionamento do Sistema Único de Saúde em seu território (incluindo as unidades de atendimento, corpo profissional e insumos necessários), tendo como objeto a preservação da vida e da saúde da população, mediante acesso a tais serviços.
8. O entendimento jurisprudencial tem reconhecido o direito ao ressarcimento de despesas médicas particulares pelo Poder Público, apenas nos casos em que há negativa ou inércia por parte do ente federado na prestação do serviço do qual o paciente necessitava.
9. Restou incontroverso nos autos, tanto pelas provas documentais, quanto pelas alegações das partes, que o autor procurou atendimento em hospital particular e, posteriormente, ingressou com esta ação judicial, obtendo decisão de tutela de urgência (ID 57887167) para: “determinar ao réu que inclua a parte autora na lista da Central de regulação de leitos, bem assim proceda à sua a internação em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada. Constatada a existência da vaga, incumbirá ao Distrito Federal contatar a família e promover o deslocamento”.
10. A Central de Regulação da Internação Hospitalar do Distrito Federal foi intimada da decisão interlocutória em 11/09/2023, às 16h33 (ID 57887172), tendo inserido o paciente no mapa de espera de UTI da CERIH. Contudo, o paciente foi retirado do mapa de espera por leito de regulado de UTI em razão de ter recebido alta no dia seguinte, em 12/09/2023 (ID 57887176). Ainda que o DF tenha inserido o paciente no mapa de espera somente em 24/9/2023, não há como imputar ao órgão a responsabilidade pela demora, posto que, no dia seguinte à intimação do órgão público, o paciente obteve alta médica.
11. Assim, resta claro que não houve omissão do ente público, o qual, tão logo teve conhecimento da ordem judicial, adotou as providências necessárias para inserção do autor no mapa de espera de UTI, não tendo sido demonstrada qualquer inércia do Distrito Federal.
12. Não tendo havido resistência da administração pública, tampouco falha na prestação de serviço de saúde pelo Estado, o qual adotou providência imediata ao receber a ordem judicial, não há razoabilidade no pedido formulado para que o Distrito Federal fosse responsabilizado pelos custos do tratamento de saúde realizado na rede privada, por escolha do paciente, que somente optou por socorrer-se do Sistema Único de Saúde ao ter ciência de que necessitaria de leito de UTI para a continuidade do tratamento.
13. Ademais, não houve comprovação de gasto referente à internação em UTI no período decorrido desde a determinação de inclusão do autor na lista de espera até a retirada de seu nome do mapa de espera por leito de UTI da CERIH por alta hospitalar. Neste sentido, ausente qualquer omissão estatal, não há como impor ao Distrito Federal a obrigação de arcar com as despesas médicas prévias realizadas junto à rede particular por opção adotada pelo autor.
14. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.